Tribunal: TJDFT
Processo: 0726632-89.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. INTERDIÇÃO DE GENITORA. MAJORAÇÃO DE REMUNERAÇÃO DE CURADOR. POSSIBILIDADE CONDICIONADA À EXISTÊNCIA DE PROVA DA CAPACIDADE FINANCEIRA DAS PARTES. RECURSO DESPROVIDO.

1. Muito embora o art. 1.752 do Código Civil assegure ao curador o recebimento de remuneração pelo exercício do múnus público, este deve ser fixado em valor razoável e proporcional à capacidade financeira do curatelado e ao tempo e esforço comprovadamente despendidos pelo curador para a atividade.

2. Se o valor de R$ 3.500,00 estabelecido pelo i. Juízo a título de pró-labore foi sugerido pela própria curadora nos autos da interdição de sua genitora, e se este é superior à renda que era auferida pela representante antes da assunção da obrigação, sua majoração não se mostra possível, sobretudo se não foram acompanhados de documentos comprobatórios da atual realidade financeira das partes.

3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.